Tribunal: TJDFT
Processo: 0753718-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753718-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: JOCIMAR SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – CAESB - ADPF 890/DF – Custas Iniciais – Ausência de Isenção - Probabilidade de Provimento - Ausente COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a qual, admitindo a sua competência para processar e julgar o feito, determinou à agravante emendar a inicial para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Em suas razões recursais, a agravante defende ser o caso de dispensa do adiantamento do pagamento das custas, tendo em vista o entendimento consolidado na ADP 890. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analiso o direito alegado. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência do regime de precatórios à CAESB, sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022). Entretanto, não vislumbro ter sido a CAESB equiparada à Fazenda Pública para todos os fins. (Acórdão 1781342, 07161683220218070001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.) Em relação à dispensa do adiantamento do pagamento das custas, tendo em vista o entendimento consolidado na ADP 890, razão não lhe assiste. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, "nos autos da ADPF 890 não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de CUSTAS iniciais na fase de conhecimento de ação de cobrança, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença." (Acórdão 1764350, 07272777520238070000, Relator: Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 24/10/2023.) Há outros precedentes perfilhando o mesmo entendimento: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) está dispensada do pagamento das custas iniciais. 2. A "ratio decidendi" da ADPF 890 está fulcrada na premissa de que o regime de precatórios se aplica as sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, que é o caso da CAESB. 2.1. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, que consiste em verificar se a CAESB está dispensada do pagamento das custas iniciais. 3. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz, automaticamente, à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à CAESB. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1758695, 07262367320238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023.) Por esse motivo, em análise sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso em relação à dispensa de recolhimento das custas iniciais relativas ao processo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator